Tribunal: CARF
Processo: 11543.000606/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000606/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.956 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
WILLIANS ALVES BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento
administrativo de matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão processual nas esferas
administrativa e judicial.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 310/316):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000606/2008-90
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.956 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000606/2008-90

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida por auditor-fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Vitória, notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2006, ano-calendário 2005. O contribuinte foi cientificado do
lançamento em 21/01/2008, conforme Aviso de Recebimento (fl. 296). O valor do
crédito tributário apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo do Crédito
Tributário:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar

11.386,06
Multa de Ofício (passível de redução)

8.539,54
Juros de Mora (cálculo até 28/12/2007)

2.329,58
Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de mora
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)

0,00
Juros de Mora (cálculo até 28/12/2007)

0,00
Crédito Tributário Apurado

22.255,18
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foi
apurada a seguinte infração:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme informação na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte-Dirf:

O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
Em 20/02/2008, no pedido de impugnação (fl. 1/8), acompanhado dos documentos de
fls. 9/294, o contribuinte alega que:
PRELIMINAR
não recebeu Termo de Intimação Fiscal;
não foram atendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que o
contribuinte deve ser cientificado pessoalmente, por via postal ou por edital, com o
prazo de 20 dias para atendimento a esta intimação, conforme art. 844, 1o do Decreto no
3.000/99;
deve ser declarada nula a notificação de lançamento, pois ao não observar a legislação,
violou o art. 5o, inciso LV da Constituição Federal.
MÉRITO
Os rendimentos considerados como omitidos foram informados no campo
“Rendimentos Isentos e não Tributáveis” e refere-se a valor retroativo recebido em
virtude de sua aposentadoria perante o INSS;
se aposentou em abril/2000, mas somente em março/2005 foi reconhecida, mediante
processo administrativo, a atividade exercida como insalubre;
de acordo com o art. 390 da Instrução Normativa no 02/INSS/DC, de 12/10/2005, não
cabe retenção de imposto de renda, dentre outras situações, sobre pagamentos
acumulados ou atrasados por responsabilidade da Previdência Social, conforme Ação
Civil Pública no 1999.61.00.003710/SP;
recebeu em 2005 R$ 60.782,12, sendo R$ 5.048,87 referente ao ano de 2005 e R$
55.782,11 referente aos valores retroativos;
se os valores fossem pagos mensalmente não haveria incidência de imposto de
renda;
houve erro de informação por parte do INSS à Receita Federal;
está correta a Declaração de Imposto de Renda apresentada pelo contribuinte.
Requer acolhida a presente impugnação.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.956 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000606/2008-90

É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
PRELIMINAR. NULIDADE.
Apenas ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantêm-se os valores dos Rendimentos Tributáveis lançados, conforme Comprovantes
de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte e da Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) da Fonte Pagadora.
Cientificado da decisão, em 05/07/2012 (fls. 321), o contribuinte, em 25/07/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 322/331), reportando-se e repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido deveria ser aplicado na apuração do imposto devido o regime de
competência (e não de caixa), por se tratar de rendimentos recebidos acumuladamente do INSS.
Cita jurisprudência judicial neste sentido. Registra ainda que na Ação Civil Pública no
1999.61.00.003710/SP, foi reconhecido o direito aos beneficiários de isenção do IRRF na
hipótese de pagamentos cumulados ou atrasados por responsabilidade da previdência social, tal
qual o caso sob análise e como fruto desse comando foi editada a IN no 118/INSS/DC,
reconhecendo a isenção pleiteada. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em 09/12/2016, foi juntado aos autos cópia de peças processais e decisões
judiciais proferidas na Ação Ordinária Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico
Tributária c/c Repetição de Indébito Tributário no 0008624-58.2012.4.02.5001, ajuizada pelo
contribuinte em 07/08/2012 (fls. 334/375).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto- Relator

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 55.733,25 com IRRF de R$ 272,94, constatada em sede de revisão da DAA/2006,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada.
Em relação a matéria objeto do recurso, assim encontra-se fundamentada a
decisão de piso (fls. 316):
Conclui-se que, são tributáveis os rendimentos do trabalho assalariado e que incide
imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente no mês do seu
recebimento.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.956 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000606/2008-90

Os documentos juntados aos autos
demonstram que o sujeito passivo, após o
recebimento dos rendimentos, entrou com processo administrativo junto ao INSS
questionando a retenção do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos
recebidos
(fls.
283/284),
baseando-se
na
Instrução Normativa no 118/2005 emitida pelo INSS.
Em resposta, o Serviço de Manutenção de Direitos da Gerência Executiva de Vitória
afirma
que
está
correta
a
retenção do imposto de renda realizada, informando, ainda, que não se aplica ao caso
do contribuinte a Ação Civil Pública no 1999.61.00.003710/SP informando, ainda, que
poderia interpor recurso à Junta de Recursos da Previdência, caso discordasse
da decisão (fls. 286/294).
Assim, não demonstrando o contribuinte que os rendimentos omitidos são isentos e
não tributáveis, mantém-se a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
apurada.
Pois bem. De fato, da análise dos documentos carreados, pode-se constatar que o
Recorrente socorreu ao judiciário buscando afastar a incidência tributária sobre os rendimentos
tidos por omitidos recebidos do INSS – obtendo provimento favorável a seu pleito, conforme se
depreende das peças e decisões judiciais carreadas (fls. 334/375) – não remanescendo dúvida
acerca da identidade de matérias discutidas no âmbito judicial e nesta seara
administrativa.
Destarte, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito também esteve sob apreciação do judiciário,
no processo no 0008624-58.2012.4.025001, inclusive com decisão favorável ao contribuinte (fls.
351/375), o que irá importar na revisão dos valores que geraram o lançamento em face do
reconhecimento do direito a aplicação do regime de competência na apuração do imposto devido
sobre os rendimentos recebidos no INSS no ano-calendário de 2005 – este Colegiado está
impedido de apreciar a presente demanda recursal suscitada, implicando indubitavelmente no
reconhecimento da renúncia ao contencioso administrativo e no não conhecimento do recurso
interposto, cuja matéria (concomitância versando sobre o mesmo objeto), já se encontra inclusive
sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Com efeito, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida em relação à
matéria em litígio não há o que apreciar, porquanto a instância administrativa, diante da
ocorrência de concomitância, encontra-se impreterivelmente esgotada.
Por fim, caberá à unidade preparadora aplicar ao feito a decisão final proferida na
ação judicial federal no 000864-58.2012.4.02.5001, que tramitou na 2a Vara Federal Cível de
Vitória/ES, quando da liquidação do presente processo.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.956 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000606/2008-90

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 381
DF CARF MF
Original